Tribunal: CARF
Processo: 10983.721693/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721693/2013-38
RESOLUÇÃO
2402-001.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDI VAN DE SAND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos que segue na
resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiro Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal que constituído crédito tributário relativo ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2008, referente ao imóvel rural
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721693/2013-38
2
denominado “Fazenda Imperatriz”. A autuação decorreu: (i) da glosa das áreas declaradas como
de pastagem, bem como (ii) do arbitramento do VTN, em razão da não apresentação de laudo de
avaliação, conforme normas da ABNT.
Nos termos consignados no Auto de Infração, a d. Fiscalização promoveu o
lançamento fiscal considerando que:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
225,1
225,1
02. Área de Preservação Permanente
0,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04. Área de Reserva Particular e Patrimônio
Natural
0,0
0,0
05. Área de Interesse Ecológico
0,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal
0,0
0,0
07. Área Coberta com Florestas Nativas
0,0
0,0
08. Área Tributável (01 – 02 – 03 – 04 – 05 –
06 – 07)
225,1
225,1
09. Área Ocupada com Benfeitoras Úteis e
Necessárias Destinadas à Atividade Rural
0,0
0,0
10. Área Aproveitável (08 – 09 )
225,1
225,1
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)

Declarado
Apurado
11. Produtos Vegetais
0,0
0,0
12. Área de Descanso
0,0
0,0
13. Área com Reflorestamento
0,0
0,0
14. Pastagem
201,0
0,0
15. Exploração Extrativa
0,0
0,0
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721693/2013-38
3
16. Atividade Granjeira/Aqüicola
0,0
0,0
17. Frustração de Safra ou Destruição de
Pastagem por Calamidade Pública
0,0
0,0
18. Área utilizada (11+ +17)
201,0
0,0
19. Grau de Utilização (18/10)*100
89,3
0,0
Cálculo do Valor da Terra Nua (R$)
20. Valor Total do Imóvel
90.900,00
6.753.000,00
21. Valor das Benfeitorias
30.000,00
0,0
22. Valor das Culturas/Pastagem/Florestas
20.000,00
0,0
23. Valor da Terra Nua (20-21-22)
40.900,00
6.753.000,00
Cálculo do Imposto (R$)
24. Valor da Terra Nua Tributável (08/01)
*23
40.900,00
6.753.000,00
25. Alíquota
0,10
3,30
26. Imposto Devido (24*25)
40,90
222.849,00

Diferença de Imposto Apurada (Apurado – Declarado)
222.808,10
Ou seja, a d. Fiscalização desconsiderou a área declarada como de pastagem,
impactando a apuração do Grau de Utilização (GU) da terra e, por consequência, resultando na
aplicação de alíquota majorada para fins de cálculo do ITR devido. Ademais, ao desconsiderar o
valor atribuído à pastagem, acrescida das benfeitorias, promoveu a alteração do Valor da Terra
Nua (VTN), que, com o arbitramento que também foi promovido, restou majorado de R$
40.900,00 para R$ 6.753.000,00.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Impugnação na qual além de se
insurgir quanto às glosas e arbitramento que fundamentaram o lançamento fiscal, suscitou que
referido imóvel rural possuiria áreas de interesse ecológicos (no caso, Área de Preservação
Permanente – APP), que impactam na área tributável pelo ITR. Requer, ao final, a produção de
prova pericial para fins de comprovar o alegado.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721693/2013-38
4
Remetidos os autos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
DRF, foi proferido o Acórdão 03-071.906, que julgou improcedente a Impugnação e manteve
integralmente a exigência fiscal.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando as razões
suscitadas em Impugnação, bem como rebatendo a exigência do Ato Declaratório Ambiental –
ADA, para fins de reconhecimento da Área de Preservação Permanente - APP, mencionada pelo
Acórdão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual
dele conheço e passo a sua análise.
Conforme delineado no relatório, busca-se, por meio deste Recurso Voluntário, o
cancelamento do crédito tributário de ITR referente ao exercício de 2008, constituído em razão da
(i) glosa da área declarada como de pastagem e respectivo valor a ela atribuído, inclusive no
tocante às benfeitorias nela constantes, bem como (iii) do arbitramento do VTN.
Além do Recorrente se insurgir quanto a tais pontos, requer, adicionalmente, o
reconhecimento da Área de Preservação Permanente – APP, que teria deixado de ser informada
nas DITR por mero erro de fato.
Ocorre que, apesar de não ter sido aduzida pela Recorrente, por se tratar de
matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício,
impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário do
exercício de 2008 foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.”
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721693/2013-38
5
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.”
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido Imposto,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se levando em
conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou 173, inciso
I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo
II, do RICARF:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721693/2013-38
6
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos o lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização (fl. 5), verifica-se que o Contribuinte apurou, na sua DITR de
2008, a título de “imposto devido”, o montante de R$ 40,90.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do
imposto apurado pelo Contribuinte em sua DITR.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.472 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721693/2013-38
7
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência da Notificação de
Lançamento em 16/12/2013, conforme se infere do AR de fl. 22. Como o presente processo se
refere ao exercício de 2008, o Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário em
face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra prevista no art. 150,
§ 4o do CTN.
Observe-se pela sua importância que, nos termos da jurisprudência do STJ,
tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado é a
ignição hábil a atrair a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN, salvo, por certo, as hipóteses de
dolo, fraude ou simulação.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) informe se houve, por parte do Recorrente, o efetivo pagamento do imposto
devido apurado por este em sua DITR de 2008, trazendo aos autos, se for caso, o respectivo
comprovante (tela do sistema);
(ii) caso positivo, informe a data do referido pagamento;
(iii) caso não localize / identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Recorrente para apresentar o comprovante do efetivo
pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2008.
(iv) em assim se comprovando o pagamento, diante do entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça, manifeste-se a Unidade de Origem se na hipótese operou-se a
decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo ano exercício de 2008.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 95
DF CARF MF
Original